Tribunal: STF
Processo: RE 1588659
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Claudecir Cavalheiro dos Santos contra acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A IDENTIFICAÇÃO GENÉTICA DO REEDUCANDO. (LEP, ART. 9º-A, §4º). CONDENAÇÃO POR CRIME COM GRAVE VIOLÊNCIA À PESSOA (TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO). OBRIGATORIEDADE LEGAL (LEP, ART. 9º-A). CONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO E DA IRRETROATIVIDADE DA LEI. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 7)

Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 10), a parte recorrente alega contrariedade aos artigos 1º, inciso III, e 5º, incisos X, LIV e LXIII, da Constituição Federal. 
Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem violou os direitos da personalidade e da prerrogativa constitucional de vedação à autoincriminação, ao entender pela constitucionalidade da decisão do juízo da Execução que requisitou informações acerca do cumprimento do disposto no art. 9º-A, da lei de execuções penais e também demandou a identificação do perfil genético.
 Para tanto, aduz 
“[a] fundamentação utilizada é insuficiente, dado que além de ser alvo de controvérsia em diversos sistemas legais, no Brasil há a discussão em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida, cf. Tema 905/STF.”

Acrescenta que 
“De tudo, é possível reconhecer que as informações genéticas recebem proteção jurídica por meio da inviolabilidade da privacidade genética. No contexto brasileiro, a Lei n. 12654/12 foi responsável por introduzir a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético em duas situações distintas: na identificação criminal (conforme o art. 5º, LVIII, CF, regulamentado pela Lei 12.037/09) e na execução penal por crimes violentos ou hediondos (Lei 7.210/84, art. 9-A). Assim, mesmo que alegadamente sigilosa, ainda se trata de violação da privacidade individual a manutenção do material celular e do perfil de DNA, como pretende o acórdão recorrido. Há diferença entre a coleta de vestígios próprios da investigação, em corpo de delito, e a coleta compulsória e coercitiva de pessoa já condenada, sendo a segunda a violação aos direitos constitucionais alegados.”

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja declarada inconstitucionalidade do art. 9º-A, LEP, afastando a realização da identificação do perfil genético, ou, subsidiariamente, descartar o material colhido, caso a coleta já fora realizada. 
É o relatório. Decido.
A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 905 da sistemática da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 973.837MG, cujo mérito pende de julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal. 

Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do inciso III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente